Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADMISSÃO IMPLÍCITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR AO QUAL SE IMPUTA ATO ÍMPROBO. EVENTO MUSICAL. CONTRATAÇÃO DE BANDA QUE NÃO SE APRESENTA. ATESTAÇÃO INVERÍDICA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO ILEGAL. LESÃO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. PENALIDADES APLICADAS. PREVISÃO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Havendo manifestação do interessado nos termos da lei que não é objetada pela parte contrária, a falta de pronunciamento expresso do juiz em sentido contrário induz à concessão implícita da gratuidade de justiça.

II. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente aplicada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova requerida.

III. É parte legítima para a causa servidor público ao qual se atribui conduta que, em tese, se enquadra na tipologia legal da improbidade administrativa.

IV. Traduzem improbidade administrativa a atestação inverídica da prestação de serviço público e o pagamento respectivo sem a observância dos requisitos legais que causam dano ao erário.

V. Incorre em improbidade administrativa empresa que, dolosamente, recebe por serviço não prestado.

VI. Devem ser mantidas as penalidades impostas em conformidade com os atos de improbidade administrativa demonstrados e com o nível de reprovabilidade em que incidiram os seus agentes.

VII. Recursos desprovidos.